Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005453-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA CAETANO DIAS SILVA - CPF: 215.550.748-80 (AGRAVADO), CLEBER JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 137.120.828-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROTAURUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.013.503/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 135, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

“Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de
Agrotaurus Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. – ME e outros
, em que o Magistrado Singular determinou a emenda a inicial, para alteração do polo passivo da demanda, vez que constam partes manifestamente ilegítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a execução fiscal fora proposta em desfavor da pessoa jurídica e dos sócios constantes na CDA e, portanto que não há nenhum tipo de vício ou irregularidade a ser sanada, já que o título possui presunção de legitimidade.

Argumenta que não há necessidade do Ente Público provar a presença dos requisitos constantes no art. 135, III, do CTN, uma vez que os nomes dos sócios constam na CDA, bem como que tal medida não corresponde à desconsideração da personalidade jurídica.

Alega à impossibilidade do Magistrado Singular em determinar a emenda da inicial após seu recebimento e primeiro despacho na execução, pugnando, por fim, pela concessão do efeito suspensivo, ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, anulando a decisão de que ora se recorre, bem como prequestionou os seguintes dispositivos legais: art. 3o da Lei n° 6.830/80; art. 204 do CTN; art. 135 do CTN; art. 295 do CPC; art. 267, do CPC.

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou resposta.

Pela Procuradoria de Justiça foi informado a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de
Agrotaurus Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. – ME e outros
, em que o Magistrado Singular determinou a emenda a inicial, para alteração do polo passivo da demanda, vez que constam partes manifestamente ilegítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, a probabilidade de seu direito.

Assim decidiu o juízo
a quo
:

“(...)Diante do exposto, REVOGO O DESPACHO INICIAL e, ato contínuo, DETERMINO a intimação da fazenda pública estadual para que no prazo de 15 (dias) promova a emenda da inicial, nos termos supramencionados, sob pena de indeferimento da petição inicial, vez que consta no polo passivo partes manifestamente ilegítimas (art. 330, inciso II do NCPC), o que consequentemente, acarretará a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso I do NCPC.”

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal consta como co-responsáveis Elisangela Caetano Dia Silva e Cleber José dos Santos Silva – id. 715569.

Vejamos o que estabelece o artigo 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (destaquei)

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento firmado neste sodalício,
in

verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NÃO INCURSÃO NO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ÔNUS DE PROVA DO SÓCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RESP 1.104.900/ES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
.

Nesta toada, não há dúvida de que competem aos sócios demonstrarem e comprovarem os motivos pelos quais devem ser afastados do polo passivo da demanda, já que à eles foi imputado, também, a responsabilidade dos débitos advindos da empresa que lhes pertence.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal, mantendo-se as pessoas de ELISANGELA CAETANO DIA SILVA E CLEBER JOSÉ DOS SANTOS SILVA como partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020